Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-09.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007886-09.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS - CPF: 353.043.911-87 (APELANTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), ROSEVAINE LIMA ROCHA SANTOS - CPF: 948.907.491-87 (APELANTE), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – ATRASO CONSTATADO – MULTA CONTRATUAL – DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC - DOCUMENTO EXISTENTE NA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte interessada não apresentou qualquer justificativa para a juntada de documento extemporâneo (após a prolação da sentença), não deve ser admitido, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, uma vez que operada a preclusão temporal.

Em contrato de compra e venda de imóvel o comprador se vincula à obrigação de dar, caracterizada pelo pagamento de valores, enquanto o vendedor se vincula à uma obrigação de fazer, constituída na outorga da escritura de compra e venda, no momento da quitação.

Não providenciada pelo vendedor a escritura pública do imóvel em prazo razoável após a quitação integral do imóvel, é cabível a fixação de danos morais em prol do comprador.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS e ROSEVAINE LIMA ROCHA SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Ordinária para Cumprimento de Obrigação Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Antecipada
ajuíza em face de
TAMBURI CONSTRUCIES E PARTICIPAÇÕES.

Alegam, em apertada síntese, que firmaram contrato de compra e venda de imóvel urbano, referente ao lote 24, da quadra W-57, localizado no Loteamento Tamburi, junto a empresa apelada, registrado sob matrícula nº 54.303 do CRI da cidade de Barra do Garças/MT.

Aduzem que nos termos do referido contrato, após a quitação integral do contrato pelos apelantes, a apelada deveria fornecer aos apelantes o Termo de Quitação para transferência definitiva do imóvel.

Narram que na data de 02/01/2020, efetuaram a quitação integral do contrato e que até a propositura da ação, ainda não lhes tinha sido fornecidos os meios hábeis para a realização da escritura.

Sustentam que na data de 12/06/2021, a requerida/apelada informou aos apelantes que estes poderiam ir ao Cartório para proceder a escrituração do imóvel e apesar de pagarem as taxas e emolumentos para registro de averbação, receberem a nota de devolução com a informação pelo Cartório que os mesmos não poderiam efetuar o registro enquanto a requerida não cumprisse algumas exigências legais.

Informaram que em 05/10/2021 a apelada disponibilizou a documentação necessária à escrituração do imóvel.

Expõem que houve o descumprimento pela apelada em não proceder em tempo hábil o Termo de Indicação para Escritura do Imóvel, posto que apenas houve a entrega dos apontados documentos após a propositura da presente ação.

Relatam a possibilidade de inversão da cláusula penal, que prevê o pagamento do valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor do contrato pela não escrituração do lote no prazo de 6 (seis) meses após a quitação integral do imóvel.

Asseveram que os apelantes tiveram mais que mero dissabor cotidiano, posto que não puderam dispor do bem, durante um lapso temporal extenso, mais precisamente 01 ano e 09 meses da quitação do imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 198766682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ LUIZ LUIZ SILVA DOS SANTOS e ROSEVAINE LIMA ROCHA SANTOS
ajuizaram a
Ação Ordinária para Cumprimento de Obrigação Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Antecipada
em face de
TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES,
alegando que a parte autora celebrou junto à empresa demandada o contrato de compra e venda do imóvel urbano localizado no Loteamento Tamburi, registrado sob matrícula nº 54.303 do CRI de Barra do Garças/MT.

Afirmaram que foi ajustado entre as partes que o valor do imóvel seria pago em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas.

Sustentaram que as partes convencionaram que, após o pagamento total das parcelas do contrato, a parte requerida forneceria à parte autora “Termo de Quitação” para que fosse possível proceder a escrituração do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Informaram que, de forma antecipada, procederam ao pagamento integral do imóvel.

Aduziram que pleitearam junto à empresa demandada meios para a escrituração do imóvel. Porém, após requerimento protocolado no CRI local, afirmou a parte autora que foi surpreendida com a existência de pendências que impossibilitaram a escrituração e registro do imóvel, o que denota que o imóvel não se encontrava livre e desembaraçado de ônus.

Diante disso, requereram, em sede de tutela de urgência, que a demandada fosse compelida a efetivar a escrituração do imóvel.

No mérito, pugnaram pela condenação da demandada às multas contratuais presentes no instrumento e indenização por danos morais no importe de 20 (vinte) salários-mínimos.

No ID nº 198764791 sobreveio peticionamento dos autores informando que, em 05/10/2021, a requerida disponibilizou a documentação necessária à escrituração do imóvel.

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Augusta Prutchansky Gomes Negão Nogueira julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em 10/06/2011 o “Termo de Compromisso de Comprimentos de Obrigações e Pré-contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária”, referente ao lote 24, da quadra W-57, do loteamento Residencial Tamburi, na cidade de Barra do Garças/MT, pelo preço de R$ 33.306,00 (trinta e três mil trezentos e seis reais), a ser pago nas condições descritas no contrato, conforme ID nº 198764772.

Os apelantes requerem a aplicação da multa, sob a alegação de previsão em cláusula contratual (cláusula sétima, § 8º e cláusula 6ª, § 3º).

O juízo
a quo
ao decidir, julgou improcedentes os pedidos, e sobre a aludida cláusula, assim se manifestou,
in verbis:

“(...)

Em análise do contrato, não verifico a existência das aludidas cláusulas (cláusula sétima, § 8º e cláusula sexta § 3º), contudo, na Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro, contém o seguinte conteúdo:

(...)”
(ID nº 198766671)

Com razão a Magistrada singular.

Isto porque, os apelantes, por ocasião da propositura da ação, juntaram documento de ID 198764772, o qual não contém as aludidas cláusulas (cláusula sétima, § 8º e cláusula sexta, § 3º).

E, somente após a prolação da sentença de improcedência, em sede de embargos de declaração, juntaram contrato de alienação fiduciária do imóvel (ID nº 198766673), a fim de comprovar a cláusula que contém a previsão de multa.

Ademais, os apelantes sequer justificaram o motivo da juntada extemporânea do documento.

Ora, é possível a juntada de documento após a prolação da sentença, desde que haja fundada justificativa para tanto, a teor do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 435 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 435. É lícito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

No caso dos autos, conforme se pode observar, quando do ajuizamento da ação este documento já existia, somado ao fato de que não houve qualquer justificativa para a juntada extemporânea.

Assim, inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

No que tange ao dano moral, registre-se que a responsabilidade civil é patente quando demonstrado que o dano sofrido pelo ofendido foi causado por culpa do agente (Código Civil, artigos 186 e 927).

No caso, os autores quitaram todo o contrato celebrado em 02/01/2020 (ID nº 198764774), e o Termo de Indicação de Escritura foi entregue aos apelantes somente em 05/10/2021 (ID nº 198764793), após a propositura da ação, mais especificamente 01 ano e 09 meses após o pagamento do imóvel. Vejamos:

Com efeito, a requerida, ora apelada prejudicou os autores que, tendo adimplido as prestações, foi privado do imóvel e impedido de usufruí-lo e dispô-lo.

A falta de outorga de escritura ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e revela a ocorrência de danos morais, pois interfere na relação jurídica da parte com seus bens.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Em contrato de compra e venda de imóvel o promissário comprador se vincula a uma obrigação de dar, caracterizada pelo pagamento de valores, ao ponto em que o promissário vendedor se vincula a uma obrigação de fazer, constituída pela outorga da escritura de compra e venda, no momento da quitação - Não providenciada pelo vendedor a escritura pública do imóvel em prazo razoável após a quitação integral das prestações do contrato, é cabível a fixação de indenização por danos morais em prol do comprador - Para arbitrar o quantum indenizatório, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

(TJ-MG - AC: 10000190026153001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CUMPRIMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CABIMENTO. A procedência de pedido de outorga se impõe quando provado nos autos a compra e venda de bem imóvel e o integral pagamento do preço ajustado. A indenização por danos morais e materiais é perfeitamente cabível em virtude da ausência injustificada de outorga de escritura pública".
(TJMG. AC n. 1.0024.14.294216-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da sumula em 29/08/2016).

Quanto ao valor da indenização,
deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, a resistência na solução do problema, o tempo aguardado pelos autores para receber o Termo de Indicação da Escritura, e a capacidade socioeconômica das partes, fixo o valor de R$ 8
.000,00 (oito mil reais), que se afigura razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar em enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento, em favor dos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Por consequência, promovo a readequação dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser rateados em igual proporção, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024